Tribunal: STF
Processo: HC 200576
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus impetrado em favor de Márcio Aurélio da Rocha, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 608.326/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado a 8 anos e 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 48 dias multa, por infringência ao art. 157, § 2°, incisos I e II (duas vezes), n/f do art. 70, ambos do Código Penal
    Alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do acréscimo da pena na terceira fase da dosimetria, na fração de 3/8, bem como a ausência de fundamentação idônea apta a justificar a majoração. 
    Requer, por fim, a concessão da ordem para que seja fixada a fração de aumento no patamar mínimo de 1/3 e que a pena seja redimensionada.
    É o relatório.
    Examinados os autos decido.
    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 608.326/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas : HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19.
    De qualquer modo, no que refere à aventada ausência de fundamentação idônea utilizada para exasperar a pena do paciente na terceira fase, aplicando-se fração superior a 1/3, consignou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    (…) na terceira fase da dosimetria da pena, foi aplicado o acréscimo em fração superior a 1/3 em razão do modus operandi do crime - além do uso ostensivo da arma de fogo, a vítima sofreu golpe físico conhecido como gravata - , denotando não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça maior à incolumidade da vitima.
    Assim, tendo o Tribunal local apresentado fundamentação concreta e suficiente tara o acréscimo da pena, pelas majorantes previstas no art. 157, § 2, do Código Penal, não se aplica ao caso o enunciado n. 443 da Súmula deste Tribunal. 
    Vê-se que as instâncias ordinárias não consideraram exclusivamente o critério numérico progressivo. Destacaram, a par desse aspecto, os contornos da infração, que envolveu agressões físicas à vítima, além do emprego de arma de fogo.
    Tem-se, portanto, que a majoração das penas foi alicerçada de forma fundamentada na indicação de 2 (duas) causas de aumento, e nas circunstâncias fáticas do delito, não sendo o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência dela para a majoração (RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros.
    Ademais, a Corte já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 grifos nossos).
    Quanto à imposição do regime fechado, não assiste razão à defesa, tendo em vista haver-se considerado a pena aplicada, 8 (oito) anos e 8 (oito) meses e 24 dias e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime).
    Ainda, no que concerne à controvérsia em jogo, os seguintes julgados:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E V, e 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.
    2. O magistrado de origem valeu-se da restrição de liberdade da vítima, da pluralidade de agentes e do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/2 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias.
    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 182.710, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Julgado: 27/4/2020)
    Habeas corpus. Penal. Roubo triplamente qualificado. Majoração decorrentes das qualificadoras. Decisão concretamente fundamentada em circunstâncias desfavoráveis. Aumento justificado e dentro dos limites discricionários do juiz. Precedentes. Fixação de regime prisional inicial fechado. Possibilidade. Valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em consonância com o estatuído no § 3º do art. 33, do mesmo codex. Ordem denegada.
    1. Cabe ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da majorante acima do mínimo legal.
    2. O Juiz sentenciante fundamentou, ainda que de forma sucinta, suficientemente a razão pela qual majorou a pena-base acima do mínimo legal, apontando objetivamente os elementos que o levaram ao incremento de 2/5 (dois quintos), atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.
    3. Ao fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, fê-lo o juiz diante da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em consonância com o estatuído no § 3º do art. 33 do mesmo codex.
    4. Habeas corpus denegado. (HC 107.620/SP Primeira Turma Minha Relatoria Julgamento: 8/5/2012)
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM: APLICAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA NO ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE E NA MAJORAÇÃO DA PENA. CONCORRÊNCIA DE QUALIFICADORAS E UTILIZAÇÃO DE TABELA DE GRADUAÇÃO DO PERCENTUAL DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPROPRIEDADE E CONSEQUENTE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    I No caso sob exame, o Juiz sentenciante, ao fixar a pena-base em patamar acima do mínimo legal, adotou como motivação os maus antecedentes e a restrição à liberdade das vítimas. Na terceira fase do dosimetria da pena, para majorar a pena em 2/5 (dois quintos), novamente trouxe a lume a causa de aumento prevista prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal a restrição à liberdade das vítimas - ocorrendo bis in idem .
    II Concurso de majorantes e adoção de tabela de graduação de percentual para disciplinar a aplicação das causas de aumento de pena. Impropriedade, pois há de se dar ênfase à efetiva fundamentação da causa especial de aumento da pena, dentro dos limites previstos, com base em dados concretos. Precedentes da Corte.
    (...) (RHC 116.676, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski Julgado: 20/8/2013)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus , ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente